Tribunal: TJMT
Processo: 1016587-88.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016587-88.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDINEIA DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 066.181.739-30 (APELADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1016587-88.2023.8.11.0003.

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

EDINEIA DE SOUZA CAVALCANTE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDA PRETÉRITA - CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - ILEGALIDADE - PRECEDENTE DO STJ - DANO MORAL - POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL –

RECURSO DESPROVIDO

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, não bastando para tanto a existência de débitos pretéritos em nome do usuário. Julgados (AgRg no AREsp. 752.030/RJ)

Dessa forma, havendo o corte de energia em razão de dívida pretérita, possível a condenação dos danos morais.

À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se que o valor fixado como reparação pela r. sentença recorrida deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1016587-88.2023.8.11.0003.

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

EDINEIA DE SOUZA CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1016587-88.2023.8.11.0003, ajuizada por EDINEIA DE SOUZA CAVALCANTE,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para a apelante Energisa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A apelante Energisa, em síntese, aduz que não houve ato ilícito capaz de ensejar a condenação em danos morais. Subsidiariamente, pretende a redução do montante fixado.

Assevera que a primeira suspensão do fornecimento de energia na residência da apelada se deu por inadimplência na referida unidade consumidora e que não houve pedido de religação.

Aponta que constatou que o sistema de medição foi religado à revelia da concessionária, o que ensejou o recorte.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido inicial. Ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no id. 234083180, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Verifica-se dos autos que a parte apelada Edineia de Souza ajuizou a ação originária alegando em síntese, que é proprietária da Unidade Consumidora no

6/2207224-3 e que, na data de 19/06/2023, teve suspenso o seu fornecimento de maneira indevida, com base em supostos débitos.

Desse modo, pleiteou que pela condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Energisa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte recorrente apresentou recurso de apelação apontando que, inicialmente, fora procedido o corte de energia na unidade da apelada na data de 20/03/2023, sendo que a religação ocorreu à revelia da concessionária.

Sustenta que no dia 19/06/2023 promoveu apenas o recorte em face da religação promovida sem a sua ciência.

Pois bem.

No caso dos autos, a parte apelante não nega que suspendeu o fornecimento de energia na Unidade Consumidora de propriedade da apelada, apontando apenas que este se deu de forma legal, pois a religação de corte anterior teria se dado de forma unilateral pela própria consumidora.

Sabe-se que a Constituição da República dispõe em seu art. 37, § 6o, que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, é objetiva, a saber:

“Art. 37. (...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que as concessionárias do serviço de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do recurso especial por incidência do teor da Súmula 211 do STJ. 2. O decisum proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (
AgInt no AREsp 264.429/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

Desse modo, para que surja o dever de reparar, deverá ser demonstrada a existência de uma conduta ligada por um nexo de causalidade a um dano, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

No caso em comento, a Concessionária ponta que o primeiro corte ocorreu em 20/03/2023, e que o impugnando na inicial se deu em razão de religação à sua revelia. Contudo, apresentou apenas documentos unilaterais que supostamente apontam que a suspensão de fornecimento teria se dado de forma clandestina, sendo que para a situação narrada seria primordial a participação da parte consumidora e sua ciência da ocorrência.

Dessa forma, a sentença apontou de forma correta que o corte aqui debatido se deu por débito pretérito o que, pacificamente, é vedado pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

É pacificado no STJ ser vedado a interrupção da energia elétrica em razão de débito pretérito.

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7o, IV, E 9o, § 4o, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Posto Bacanga Ltda em desfavor de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, sustentando, em síntese, que a ré lhe imputa débito, a título de consumo não registrado, no valor de R$ 10.171,20 (dez mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos), correspondente aos meses de 02/2018 a 05/2018, sob a alegação de suposta irregularidade no conjunto de medição da unidade consumidora. Sustenta que a concessionária de energia não lhe garantiu contraditório, uma vez que a inspeção, no medidor de consumo de energia elétrica, fora feita de forma unilateral. A sentença julgou improcedente a ação, concluindo que "o acervo probatório carreado aos autos não indica a caracterização de invalidade no procedimento levado a efeito pela concessionária de energia elétrica". O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à Apelação da parte autora, para declarar inexigível o débito referente ao consumo de energia elétrica não registrado, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

V. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -, impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência, exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo INMEQ-MA". Registrou, ainda, que, "embora a reclamada tenha realizado a notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia 11/06/2018, houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado o consumidor, conforme exige o §7o, do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, fato que viola o contraditório e ampla defesa. (...) Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia, torna-se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e ampla defesa e, por consequencia, nulidade do procedimento adotado pela apelante".

VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto.

VII. Levando-se em conta os fatos descritos no acórdão objeto do Recurso Especial, no sentido de que a verificação de fraude no medidor deu-se de forma unilateral, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto à legalidade do procedimento adotado para a apuração do consumo não registrado e à inexistência de dano moral indenizável, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no AREsp 1.772.515/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2021; AgInt no AREsp 1.059.306/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgInt no AREsp 1.702.074/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2020; REsp 1.685.642/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2017; AgRg no REsp 1.443.542/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/11/2014.

VIII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. arts. 7o, IV, e 9o, § 4o, da Lei 8.987/95, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.

IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(REsp 1946665/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 15/10/2021)

Assim, considerando que permaneceu por longo período sem energia elétrica, restou demonstrado o alegado dano passível de indenização.

Noutro giro, quanto ao valor do dano moral o critério para fixação do valor da indenização é subjetivo e exige, assim, prudente arbítrio do julgador, de modo a não implicar em enriquecimento ilícito da vítima, mas ser eficaz para produzir, no causador do dano, impacto capaz de inibir a prática de nova conduta ilícita.

Com efeito, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem atende suficientemente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Deixo de aplicar o art. 85, §11 do CPC, uma vez que a verba honorária já fora aplicada em seu patamar máximo de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024